Tribunal: TJES
Processo: 5001022-59.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001022-59.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARISA ANDRADE NELO
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO/VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto contra o r. acórdão de ID n. 4581307.

Aduz o recorrente, em apertada síntese, ter havido erro material quanto à análise dos pontos por ele levantados em seu ato postulatório inicial.

É o breve relatório, a despeito da inexigibilidade legal. DECIDO.

Os embargos de declaração encontram supedâneo normativo no art. 1.022, do CPC, segundo o qual:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Dito isso, a parte embargante sustenta que, tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da data de citação (e não a partir do evento danoso conforme determinou o acórdão recorrido).

Com razão a parte embargante. Isso porque os juros de mora, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, incidem a partir da citação no caso de responsabilidade civil contratual, inclusive quanto aos danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. 1.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES.
2. DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO MANEJADO NO PONTO COM BASE NA ALÍNEA C DO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE REGRAMENTO FEDERAL A QUE TERIA SIDO ATRIBUÍDA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DISSÍDIO PRETORIANO. PRECEDENTES. PARADIGMA ORIUNDO DO MESMO TRIBUNAL PROLATOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE CARACTERIZAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO. SÚMULA N.º 13 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência dominante desta Corte entende que, no caso de responsabilidade contratual, em que existe um negócio jurídico prévio entre as partes, os juros de mora incidem desde a citação
. 2. Além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, é necessário realizar o cotejo analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo legal, o que não ocorreu na hipótese em tela. 3. Não é possível a indicação de acórdão paradigma proveniente do próprio Tribunal de Justiça prolator da decisão. Incidência da Súmula n.º 13 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.860/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SÚMULAS 282 E 356/STF. ABUSIVIDADE DAS TARIFAS BANCÁRIAS. AFASTAMENTO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
SÚMULA N. 83/STJ. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. No caso, o Tribunal de Justiça rejeitou a tese de abuso das taxas bancárias, entendendo que, conforme laudo pericial, todas corresponderam a serviços contratados pelo próprio correntista, de modo que o afastamento da cobrança implicaria ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório. 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação" (AgInt no AREsp 260.183/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018
). 4. É inviável a apreciação, em sede de recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.991.236/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO PROCEDIMENTO DE IMIGRAÇÃO. PERDA DA CONEXÃO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE
DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 31/01/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 04/03/2022 e concluso ao gabinete em 17/10/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir: a) se a demora na realização do procedimento de imigração configura fato exclusivo de terceiro capaz de afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da perda de conexão e b) qual o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o montante indenizatório arbitrado a título de danos morais. 3. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. 4. A imigração é um mecanismo de segurança que tem a finalidade de fiscalizar a entrada e a saída de passageiros de territórios internacionais. Cuida-se de procedimento corriqueiro em voos internacionais, de modo que está atrelado à atividade de prestação de serviços de transporte aéreo. Embora a companhia aérea não tenha ingerência na forma de realização desse mecanismo, que fica a cargo dos agentes de segurança, ela tem a obrigação de se manter informada acerca dos eventos capazes de influenciar no fluxo de passageiros no aeroporto e, consequentemente, no tempo necessário à realização da imigração, a fim de adotar as medidas necessárias para impedir ou amenizar as consequências oriundas de eventual lentidão. Assim, a demora no procedimento de imigração qualifica-se como fortuito interno e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da companhia. 5. Na espécie, os recorridos perderam a conexão devido à demora no procedimento imigratório e a recorrente não lhes prestou a assistência devida. Eles tiveram que comprar novas passagens e arcar com os demais gastos necessários até o seu retorno ao Brasil. Desse modo, a recorrente deverá indenizar os recorridos pelos danos materiais e morais decorrentes desse fato. 6.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes
. 7. Recurso especial conhecido e provido em parte. (REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Tecidas tais considerações,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, reconhecendo o erro material, determinar que os juros de mora sobre o valor da indenização incidam a partir da data da citação.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Doutor
PAULO ABIGUENEM ABIB
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito Doutor
ADEMAR JOÃO BERMOND
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo o erro material, determinar que os juros de mora sobre o valor da indenização incidam a partir da data da citação. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)